Tribunal: STF
Processo: RHC 181870
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Colaboração premiada. Direito de defesa do delatado. Contraditório. Precedentes. Os corréus delatados têm direito de falar por último no processo penal, após as declarações de delatores. Negativa de novo interrogatório após juntada de declarações prestadas por colaborador. Nulidade. Recurso provido.